Tribunal: TJBA
Processo: 8044994-22.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8044994-22.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GABRIEL SANTANA BARBOSA

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

APELADO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

Advogado(s)
:
MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO

ACORDÃO

EMENTA

Apelação cível. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Entregador autônomo cadastrado em plataforma digital de intermediação de serviços de entrega. Descredenciamento da conta. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal afastada em prestígio ao duplo grau de jurisdição, uma vez que, apesar da repetição de argumentos, é possível extrair das razões recursais a manifestação de inconformismo com a decisão e a clara intenção de reformá-la. Mérito. Relação jurídica de natureza cível comercial, não se configurando relação de consumo, porquanto o entregador não é destinatário final dos serviços prestados pela plataforma, mas parceiro comercial que utiliza a tecnologia como instrumento para viabilizar sua própria atividade econômica. Aplicação das normas do Código Civil, especialmente os princípios da autonomia da vontade, da liberdade contratual e da boa-fé objetiva previstos nos artigos 421 e 422. Distribuição do ônus probatório conforme a regra geral do artigo 373 do Código de Processo Civil. Apelante que não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, limitando-se a alegações genéricas sobre suposta falha técnica no aplicativo. Apelada que demonstrou, por meio de farta documentação, incluindo termos de uso, relatório de ocorrências e extenso relatório de rotas, que o descredenciamento decorreu de justo motivo, consistente na violação reiterada dos termos e condições de uso da plataforma, com taxa de cancelamento de rotas superior a cinquenta por cento nos últimos sessenta dias de atividade, comportamento que foge à normalidade e prejudica o ecossistema da plataforma. Conduta classificada internamente como padrão de cancelamentos fraudulentos. Exercício regular de direito configurado nos termos do artigo 188, inciso I, do Código Civil, afastando a ilicitude da conduta. Alegação de ausência de contraditório e ampla defesa que não prospera, havendo nos autos comprovação de notificação prévia de suspensão temporária cinco dias antes do bloqueio permanente, oportunizando ao Apelante buscar esclarecimentos pelos canais de suporte da plataforma. Inexistência de ato ilícito que afasta a pretensão indenizatória, porquanto a responsabilidade civil exige a presença cumulativa de conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. Transtorno decorrente da perda de fonte de renda que constitui consectário lógico da rescisão de parceria comercial por justo motivo, não se convertendo em dano moral indenizável. Mero descumprimento contratual que, por si só, não gera dano moral, sendo necessária a comprovação de ofensa excepcional aos direitos da personalidade. Precedentes deste Tribunal. Sentença mantida por seus próprios e bem lançados fundamentos. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8044994-22.2024.8.05.0001

,
em que figura como apelante
GABRIEL SANTANA BARBOSA
,

e como apelado
IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar as preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso
e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA